Tribunal: TJPA
Processo: 0013404-54.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013404-54.2019.8.14.0401

APELANTE: ISMAEL ALVES MOTA, RAFAEL RODRIGUES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0013404-54.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA e ISMAEL ALVES MOTA

(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA COMPROVADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que condenou os dois apelantes à pena de 3 anos de reclusão e 80 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, do Código Penal). A defesa pleiteou exclusivamente a desclassificação do delito para a modalidade tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se o crime de furto atribuído aos apelantes deve ser desclassificado para sua forma tentada;

(ii)

determinar se a dosimetria da pena aplicada comporta revisão de ofício, diante da valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal, conforme a teoria da apprehensio, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

4.

Comprovada a consumação do delito por meio dos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que confirmaram a posse dos cabos elétricos pelos apelantes no momento da abordagem, sendo a prova considerada robusta e idônea.

5.

A desclassificação do crime para a forma tentada exige a ausência de consumação, o que não se verifica no caso concreto, tendo sido percorrido todo o iter criminis.

6.

A revisão da dosimetria da pena de ofício é admissível, quando constatado excesso na fixação inicial, sendo legítimo o redimensionamento da pena-base com base em circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

7.

Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a pena deve ser fixada de forma proporcional, respeitando os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput e § 4º, IV; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 582;

·

STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021;

·

STJ, AgRg no AREsp 1.895.576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 27.09.2022, DJe 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
RAFAEL RODRIGUES PEREIRA e ISMAEL ALVES MOTA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal (ID 15659817).

Houve aditamento da denúncia, para devida retificação do nome do denunciado RAFAEL RODRIGUES PEREIRA, que inicialmente se apresentou com o nome de Diogo Rodrigues Mendonça, o qual compareceu na Secretaria da Vara Criminal, munido de sua identidade e da identidade do verdadeiro denunciado, RAFAEL RODRIGUES PEREIRA, comprovando a correta qualificação do acusado nos autos (ID 15659821 e 15659824).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, cominando, para ambos, a reprimenda no patamar de
03
(três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, com cumprimento da pena corpórea em regime aberto, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 15659863).

A defesa de ambos, em suas razões, demandou, tão somente, a desclassificação do delito para sua modalidade tentada (ID 15659879 e 15659883).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 15659889).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 15815422).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

No que tange à pretendida desclassificação do crime de furto, para sua modalidade tentada,
averbo que não assiste razão a defesa
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 155 do Código Penal,
caput
, classifica como furto,
in verbis
, o ato de:
“
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
”

In casu
, comprovado, por meios dos depoimentos testemunhais (ID ́s 15659831, 15659836, 15659846 e 15659848), na esfera judicial,
dos policiais que participaram do flagrante, narrando, em uníssono, que os dois apelantes foram flagrados
na posse
da
res furtiva
,
assim, o crime de furto consumou-se no momento que os referidos apelantes subtraíram os cabos elétricos, ainda que por curto espaço de tempo, pois foram perseguidos na sequência, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de furto.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582,
a
qual, apesar de se referir ao delito de roubo, também se aplica ao crime de furto
,
in verbis
:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No caso em testilha, os policiais militares inquiridos nos autos deixaram claro que os acusados chegaram a cortar os cabos elétricos, sendo posteriormente abordados na posse da
res furtiva
.

Logo, torna-se evidente que ocorreu a inversão da posse dos bens subtraídos ainda que por curto intervalo de tempo. Assim, não há que se falar em reconhecimento da tentativa no caso, pois o crime já havia se consumado.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou os apelantes pela prática do crime de furto consumado, qualificado pelo concurso de agentes, pois ocorreu a consumação do delito do início ao fim, foi percorrido o
iter criminis
em toda sua extensão, logo,
rejeito o pedido de desclassificação
sustentado pela defesa.

DE OFÍCIO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nesse aspecto, observo necessidade de reforma da dosimetria, em vista do efeito devolutivo que se reveste este recurso, portanto, altero,
de ofício
, a pena dos dois apelantes, em razão de constar, para ambos, como circunstância judicial desfavorável
apenas as consequências do crime
, devendo ser aumentada a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, sendo estabelecida no
quantum
de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
a qual torno definitivo, em razão de ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como de causas de aumento ou diminuição de pena.

Para corroborar, julgado da Superior Corte Brasileira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

Ante o exposto,
conheço dos recursos, e nego-lhes provimento
, mas,

de ofício,
REDIMENSIONAR a pena dos apelantes, em igual patamar, assim como a pena pecuniária, proporcionalmente à pena corpórea aplicada, mantendo inalterada a r. sentença ora impugnada, em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025